Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-90.2024.8.11.0004
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003082-90.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A - CNPJ: 19.403.406/0021-97 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EDERSON LOPES LUZ - CPF: 788.170.721-68 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA - CANHOTO ASSINADO POR TERCEIRO SEM VÍNCULO COM O DESTINATÁRIO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA - PRECLUSÃO QUANTO À DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por Magnum Distribuidora de Pneus S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de Ederson Lopes Luz, julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de comprovação da entrega da mercadoria descrita na Nota Fiscal nº 1007, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A autora sustenta o fornecimento de mercadorias e o inadimplemento do réu, juntando nota fiscal, boletos e canhoto de recebimento, enquanto o réu afirma não ter recebido os produtos, alegando que a assinatura constante do comprovante pertence a terceiro sem vínculo com a relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a efetiva entrega da mercadoria descrita na nota fiscal, como fato constitutivo do direito à cobrança; (ii) estabelecer se é possível a reabertura da instrução processual diante de pedido anterior de julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na efetiva entrega da mercadoria, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 - A nota fiscal e os boletos demonstram a contratação em abstrato, mas não comprovam, por si sós, a tradição da mercadoria.

5 - O canhoto de recebimento assinado por terceiro, desacompanhado de prova de vínculo com o destinatário, não constitui prova idônea da entrega.

6 - A jurisprudência admite a nota fiscal como início de prova do crédito, mas exige elementos mínimos que evidenciem a efetiva entrega ao devedor ou a pessoa autorizada.

7 - Exigir do réu prova do não recebimento implica impor prova negativa de difícil produção, em desacordo com a distribuição legal do ônus probatório.

8 - A teoria da aparência não se aplica na ausência de circunstâncias objetivas que indiquem legitimidade do terceiro para receber a mercadoria.

9 - A autora não demonstra qualquer relação entre o signatário do canhoto e o réu, nem apresenta outros elementos corroborativos da entrega.

10 – A pretensão de reabertura da instrução probatória encontra óbice na preclusão lógica, pois a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Incumbe ao autor comprovar a entrega da mercadoria como fato constitutivo do direito em ação de cobrança fundada em nota fiscal.

2.

A assinatura de terceiro em comprovante de entrega, sem demonstração de vínculo com o destinatário, não é suficiente para comprovar a tradição da mercadoria.

3.

A teoria da aparência exige circunstâncias objetivas que evidenciem a legitimidade do terceiro para agir em nome do destinatário.

4.

A parte que requer o julgamento antecipado da lide não pode posteriormente pleitear reabertura da instrução probatória, sob pena de preclusão lógica.

5.

Recurso de apelação desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
EDERSON LOPES LUZ
, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que a autora sustentou ter fornecido ao réu mercadorias descritas na Nota Fiscal nº. 1007, emitida em 12/12/2022, no valor de R$ 18.792,00 (dezoito mil setecentos e noventa e dois reais), cujo pagamento foi parcelado em seis boletos, aduzindo inadimplemento integral e postulando a condenação do requerido ao pagamento da quantia atualizada de R$ 21.863,27 (vinte e um mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

Para instruir a inicial, juntou a nota fiscal eletrônica, os boletos e planilha de atualização do débito.

Citado, o réu apresentou contestação, na qual não negou a existência da relação comercial havida entre as partes, mas afirmou que a negociação envolveu mercadorias faturadas por duas filiais da autora, sustentando que apenas os pneus emitidos pela filial de Várzea Grande/MT teriam sido efetivamente entregues, e não aqueles vinculados à NF n. 1007, emitida pela filial de Primavera do Leste/MT, objeto da presente cobrança.

Alegou, ademais, que o único documento de recebimento trazido pela autora contém assinatura de terceiro estranho à relação jurídica.

Após a fase postulatória, as partes foram intimadas para especificação de provas.

A autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, afirmando não possuir outras provas a produzir, e o réu anuiu ao julgamento no estado em que se encontrava o processo.

Sobreveio, então, sentença de improcedência, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva entrega da mercadoria, porquanto o canhoto apresentado ostenta assinatura atribuída a terceiro, sem demonstração mínima de vínculo com o réu.

Em suas razões recursais (id. 345670915), a apelante sustenta, em síntese, que o canhoto assinado constitui prova bastante da entrega, que a assinatura de terceiro não descaracteriza o recebimento, que caberia ao réu provar o alegado não recebimento e que a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar a teoria da aparência e exigir padrão probatório superior ao legalmente previsto.

Subsidiariamente, requer a cassação da sentença para novo julgamento.

Em contrarrazões (id. 345670922), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a autora não comprovou a tradição da mercadoria específica cobrada, bem como que se operou preclusão quanto à dilação probatória, pois a própria demandante requereu o julgamento antecipado do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a autora, ora apelante, logrou comprovar a efetiva entrega da mercadoria descrita na Nota Fiscal nº 1007, fato constitutivo do direito material cuja satisfação postula em juízo.

Consoante se extrai dos autos, a apelante instruiu a inicial, essencialmente, com a nota fiscal eletrônica emitida em favor do requerido, com os boletos correspondentes às seis parcelas do preço e com o respectivo canhoto de recebimento.

O documento fiscal indica, como destinatário, Ederson Lopes Luz, pessoa física, e aponta o endereço da entrega em Barra do Garças/MT.

Todavia, o elemento central da controvérsia não reside na existência da nota fiscal em si, nem na demonstração da contratação em abstrato, mas na comprovação de que a mercadoria nela descrita foi efetivamente entregue ao devedor ou a pessoa legitimamente autorizada a recebê-la em seu nome.

Com efeito, o canhoto apresentado contém assinatura atribuída a terceiro, identificado no curso do processo como Guilherme Alves, sem que a autora tenha produzido qualquer prova mínima de que tal pessoa mantivesse vínculo de representação, preposição, parentesco, subordinação ou autorização do apelado para recebimento da mercadoria.

Não há nos autos documento de transporte, ordem de entrega, comprovante logístico, declaração do transportador, rastreio da remessa, prova testemunhal, confirmação extrajudicial, tampouco qualquer outro elemento corroborativo apto a demonstrar que a assinatura lançada no canhoto foi aposta por alguém legitimado a receber os pneus em nome do requerido.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, nas ações monitórias e nas demandas de cobrança fundadas em relações mercantis, as notas fiscais constituem prova escrita apta à formação do juízo de probabilidade do crédito, não se exigindo, como regra, a assinatura do devedor no documento fiscal.

Todavia, desses precedentes não se extrai a conclusão pretendida pela recorrente de que qualquer assinatura de terceiro, isoladamente considerada e desacompanhada de elementos de confirmação do vínculo com o comprador, seja bastante para impor condenação ao pagamento.

Ao revés, a jurisprudência superior parte da premissa de que a documentação deve ser idônea e suficiente para formar juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação, o que exige, no caso concreto, demonstração minimamente segura da entrega ao destinatário ou a quem validamente o represente.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis.

(TJMT, RAC 0008457-61.2017.8.11.0028, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 20/07/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA - CANHOTO ASSINADO POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.

- A nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias é prova escrita suficiente para o ajuizamento do procedimento monitório

- Inexistindo prova da relação jurídica alegada pela autora e da efetiva entrega das mercadorias por ausência de identificação da pessoa que assina o canhoto da nota fiscal, não há como compelir a ré ao pagamento cobrado na inicial.

(TJMG, RAC 5018529-77.2017.8.13.0024, 17ª CÂMARA CÍVEL, RELATORA: APARECIDA GROSSI, JULGADO EM 26/09/2019).

Nessa linha, mostra-se correta a sentença ao afirmar que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente justamente na entrega da mercadoria correspondente à NF nº 1007.

Não se trata de inverter indevidamente o ônus da prova, como sustenta a apelante, mas apenas de exigir a demonstração do suporte fático indispensável à procedência da cobrança.

Exigir do réu a prova do não recebimento equivaleria, em realidade, a impor-lhe prova negativa de dificílima produção, o que não se coaduna com a distribuição legal do ônus probatório.

Também não socorre à recorrente a invocação da teoria da aparência.

Embora não se possa afirmar, em tese absoluta, que referido instituto seja inaplicável sempre que o destinatário da mercadoria for pessoa física, sua incidência pressupõe a existência de circunstâncias objetivas aptas a revelar, para o terceiro de boa-fé, uma aparência legítima de representação.

No caso dos autos, contudo, a apelante não demonstrou qualquer dado concreto que autorizasse essa conclusão.

Não comprovou que o signatário mantinha relação com o apelado, que se encontrava no local por determinação deste, que habitualmente recebia mercadorias em seu nome, ou que o contexto da entrega revelasse situação apta a induzir, objetivamente, confiança legítima na regularidade do recebimento.

Ausente esse substrato fático, não há como prestigiar a tese recursal.

A propósito, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente no sentido de que, em demanda fundada em nota fiscal ou duplicata sem aceite, a ausência de prova segura da efetivação do negócio subjacente e da entrega da mercadoria, especialmente quando os recibos se encontram assinados por terceiros e o alegado comprador nega veementemente a recepção, conduz à improcedência do pedido por não comprovação do fato constitutivo do direito. Esse entendimento foi expressamente invocado pelo juízo de origem e se harmoniza com a solução do presente caso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias. Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis.”

(TJMT, RAC 0008457-61.2017.811.0028, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 20/07/2021).

De outra parte, não prospera o pedido subsidiário de cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

Isso porque o processo revela, de forma inequívoca, que a própria autora, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando, em essência, que o acervo documental já era suficiente para o desate da causa. (id. 345670906).

Nesse contexto, a pretensão recursal de retorno dos autos à origem para complementação probatória esbarra em manifesta preclusão lógica, pois não pode a parte, após optar conscientemente pelo julgamento antecipado, pretender reabrir a fase instrutória apenas porque a valoração judicial da prova lhe foi desfavorável.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, e mantenho incólume a sentença de primeiro grau.

Por fim, majoro os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026